Tribunal: STF
Processo: RE 466649
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI Nº 9.430/96 - COFINS - ISENÇÃO - 
   REVOGAÇÃO - SOCIEDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO 
   LEGALMENTE REGULAMENTADA - RESSALVA DE ÓPTICA PESSOAL. O Plenário,
   apreciando os Recursos Extraordinários nºs 377.457-3/PR e 
   381.964-0/MG, concluiu mostrar-se legítima a revogação, mediante 
   o artigo 56 da Lei nº 9.430/96, da isenção da Contribuição para o 
   Financiamento da Seguridade Social - COFINS relativa às 
   sociedades de prestação de serviços de profissão legalmente 
   regulamentada, estabelecida no artigo 6º, inciso II, da Lei 
   Complementar nº 70/91.

		RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA - CONTRARIEDADE - AGRAVO REGIMENTAL - 
   SOBRESTAMENTO. Estando a matéria de fundo versada no 
   extraordinário pacificada na Corte, impõe-se a negativa de 
   seguimento ao extraordinário. A ação direta de 
   inconstitucionalidade formalizada, na qual pleiteada modulação de 
   efeitos, não repercute em processo de natureza subjetiva, 
   mormente quando o relator haja indeferido liminarmente a petição 
   inicial.